Tribunal: TJDFT
Processo: 0748860-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748860-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSANGELA COSTA DA SILVA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 2393699), intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.547.816/0001-03) para, no prazo de 10 (dez) dias: a) informar expressamente o nome do credor originário no presente precatório que é o cedente; b) juntar a escritura pública de cessão de direitos correspondente ao crédito do presente precatório, indicando o número correspondente no instrumento público; c) juntar procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; d) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; e) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; f) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; g) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e h) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac